Tribunal: TJPA
Processo: 0030490-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030490-38.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ACUSADO, EM CONCURSO COM DOIS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS, SUBTRAIU A MOTOCICLETA E O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMO DITO ANTERIORMENTE,
A PALAVRA DA VÍTIMA, MESMO PRESTADA APENAS EM SEDE POLICIAL, POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO CASO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. CONFORME RELATADO PELO OFENDIDO, O ACUSADO, MEDIANTE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO E EM COMPANHIA DE OUTROS DOIS INDIVÍDUOS, SUBTRAIU OS BENS DA VÍTIMA. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO QUANDO O RÉU FOI ENCONTRADO CONDUZINDO A MOTOCICLETA DA VÍTIMA, A QUAL O RECONHECEU COMO AUTOR DO CRIME DE ROUBO.

3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. IMPROVIMENTO.
DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, ESPECIALMENTE POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, FICOU EVIDENTE
A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA PRÁTICA DO DELITO
, CARACTERIZANDO, ASSIM, A RESPECTIVA MAJORANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia, em ID 19634344 – fls. 02/05, que no dia 19 de dezembro de 2019, a guarnição da Polícia Militar comandada pelo agente Valério Marques Ribeiro, realizava rondas pelo bairro do Guamá quando observaram o comportamento suspeito do ora apelante MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA, o qual trafegava pela Av. Tucunduba conduzindo a motocicleta Honda cg/160, FAN EDSI, Chassi 9C2KC2200GR122980, placa QEB 8022, Cor vermelha.

Ao entrar em contato com o CIOP, os agentes foram informados de que a motocicleta se tratava de um veículo roubado. Em razão desse fato, efetuaram a prisão do acusado e o conduziram à 11ª Seccional Urbana do Guamá.

Por sua vez, a vítima do delito, Breno da Silva Lins, informou que é o proprietário da motocicleta e que, na madrugada do dia citado, estava trabalhando com a entrega de alimentos, no aplicativo Uber Eats, quando foi abordada na rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, pelo acusado, o qual, mediante ameaça com arma de fogo, roubou sua motocicleta e um celular Iphone 7, dourado.

Conforme a denúncia, no dia do crime, o acusado estava em uma motocicleta CB Twister, preta, acompanhado de uma mulher e um homem. Após o assalto, Marcos Paulo fugiu na moto da vítima, enquanto seus comparsas fugiram no veículo em que estavam.

Perante a autoridade policial, a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime. Além disso, o acusado confessou a autoria do delito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Em ID 19634348, recebida a denúncia em 29/01/2020;

Em ID 19634372, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/06/2022;

A
sentença
, em ID 19634386, o Magistrado
julgou procedente
a pretensão punitiva do Estado, para
condenar
Marcos Paulo de Souza Almeida, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em sede de
razões recursais
, ID 19634397, requereu a defesa, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para receptação, bem como o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Em ID 19634400, em
contrarrazões,
o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, em ID 20751052, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que as provas produzidas em contraditório judicial foram tão somente os testemunhos dos policiais. Sustenta que os agentes relataram que não presenciaram o acusado subtraindo o bem, requerendo, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157,
§ 2º, II, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 19634328 – fls.03/05)
, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19634329 – fl.01), Auto de entrega (ID 19634329), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante a autoridade policial a vítima prestou o seguinte depoimento (ID 19634327 – fl. 03):

“Que trabalha no aplicativo UBER EATS, entregando alimentos em sua motocicleta; QUE foi abordado na rua Augusto Correa, no bairro do Guamá, pelo Sr. Marcos Paulo de Souza Almeida, o qual mediante ameaça de arma de fogo, roubou sua motocicleta Honda/CG, 160, FAN ESDI, chassi 9C2KC200GR122980, PLACA QEB 8022, cor vermelha, e um celular Iphone 7, dourado; QUE no momento da abordagem, o Sr. Marcos Paulo de Souza Almeida estava em uma motocicleta CB Twiste, preta, na companhia de uma mulher, e de um homem; QUE após o assalto, o Sr. Marcos Paulo de Souza fugiu levando a moto do declarante, enquanto seus comparsas fugiram no veículo no qual chegaram, no local da ocorrência; QUE reconhece convicção o Sr. Marcos Paulo de Souza Almeida como um dos autores do assalto do qual foi vítima; QUE os comparsas de Marco Paulo de Souza Almeida não foram identificados”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima, mesmo que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação, desde que respaldada por elementos de prova colhidos em juízo, como os depoimentos prestados pelos policiais que confirmam seu relato e atestam que ela reconheceu o apelante na delegacia como autor do delito.

Perante o Juízo (ID
19634373
), a testemunha policial, Francisco Jorge Gemaque Coimbra, relatou:

“... QUE no período da tarde estavam se deslocando em uma viatura, na Avenida Tucunduba, próximo a passagem Lauro Sodré, quando avistaram o acusado sair acompanhado de outra pessoa na motocicleta, que o acusado estava pilotando o veículo, o que os chamou atenção, ao retornar em busca dos indivíduos, eles adentraram em uma área de invasão, após abordá-los, foi feita a identificação referente à motocicleta quando ficou constatado que ela estava com um registro de roubo; (...). Que no momento da abordagem, o acusado os informou que tinha pegado a motocicleta de outra pessoa, e iria deixá-la em outro local; (...). Que após verificar a irregularidade da motocicleta, conduziram o acusado até à Seccional do Guamá, após verificar o veículo, e identificar o endereço do proprietário, se dirigiram a sua residência e o conduziram para a Seccional, onde ele relatou como ocorreram os fatos. Que na delegacia, a vítima reconheceu o acusado como o autor da ação, que além da moto, foi subtraída um aparelho celular do ofendido, o qual não foi recuperado...”

Perante o Juízo, a Testemunha policial Paulo José Lima da Costa (ID 19634374), declarou:

“... QUE diante de alguns relatos de vítimas, que foram ao Batalhão informar sobre dois homens e uma mulher em uma moto, que estariam cometendo assaltos no perímetro da Augusto Corrêa, alguns dias antes do fato. Que em rondas normais, fizeram a abordagem do acusado acompanhado de outro homem, (...). Que ao fazer a busca pessoal não foi encontrado nada com os indivíduos, que ao fazer a pesquisa da motocicleta ficou constatado que se tratava de um produto de roubo, que após isso, o levaram à Seccional do Guamá para apresentação, e fizeram contato com o proprietário da moto para que ele comparecesse à Seccional. Que não sabe dizer se a vítima reconheceu o acusado como o autor do crime; (...). Que apenas recorda que o acusado era moreno e magro, que sobre a outra pessoa que o acompanhava, lembra apenas que se tratava de um homem magro, menor de idade; (...) que a abordagem ocorreu em razão do acusado estar indo para o conjunto Nova Liberdade, local conhecido popularmente como Abrigo, e quando há a ocorrência de alguns delitos, os veículos roubados/furtados são levados para o referido local; (...). Que os indivíduos trafegavam em uma moto vermelha; (...). Que a abordagem se deu por conta do local onde eles se encontravam e o nervosismo que apresentaram com a aproximação da viatura; (...). Que não lembra o que foi dito na abordagem, apenas, que ele confessou a autoria do crime na delegacia...”

O policial Willian Rogério Nascimento Brandão, em juízo (ID 19634375), relatou:

“... QUE estavam em ronda quando se depararam com dois indivíduos saindo de uma viela em uma moto pilotada pelo acusado, quando ele deu aquele “famoso choque”, como estava dirigindo a viatura, voltou, e eles foram para o outro lado do Tucunduba, mas como não deu para eles entrarem na rua, foi realizada a abordagem, ao “puxar” a placa do veículo estava constando que ela era roubada, que o conduziram à Seccional do Guamá. Posteriormente, entraram em contato com a vítima, o encaminharam à delegacia, onde ele reconheceu o acusado como o autor do roubo, que o crime ocorreu na madrugada anterior à prisão do acusado, que foi roubado a moto, um celular e um pequeno valor em dinheiro, porém, foi recuperada apenas a motocicleta; (...). Que a vítima relatou que foi abordada por dois homens e uma mulher quando fazia uma entrega, que estavam armados com uma arma de fogo; (...). Que durante a revista pessoal não foi encontrado nada com os indivíduos; (...). Que o reconhecimento do acusado foi feito na Seccional do Guamá, que não presenciou o momento do reconhecimento, pois fora feito pela polícia civil...”

Em juízo, o apelante exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Embora a defesa alegue que a condenação do apelante se baseou apenas nos depoimentos policiais, é importante ressaltar que tais depoimentos se mostraram coerentes e coesos, confirmando todos os termos da denúncia. Ou seja, o apelante foi preso na posse da motocicleta da vítima e, ao ser apresentado na delegacia de polícia, foi reconhecido pelo ofendido como um dos autores do roubo (ID 19634327 – fl. 03). Portanto, não se pode falar em ausência de provas, uma vez que, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio assume especial relevância.

Ademais, são admissíveis as provas produzidas em inquérito policial, desde que corroboradas em Juízo. Diante disso, trago à colação a seguinte jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA RECEPTAÇÃO:

Neste ponto do apelo, requer a defesa a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação, uma vez que não há provas de que o apelante subtraiu o veículo mediante grave ameaça, configurando apenas sua detenção em posse do objeto.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Embora a defesa pleiteie a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, ficou comprovado nos autos que a vítima reconheceu o apelante como um dos indivíduos que a abordou e subtraiu sua motocicleta e um iPhone 7.

Cumpre destacar que, durante uma ronda policial, os agentes abordaram o apelante enquanto ele pilotava a motocicleta da vítima e, ao verificarem a placa do veículo, constataram que a motocicleta havia sido roubada. Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do crime.

Outrossim, o recorrente não trouxe ao juízo nenhuma prova cabal que comprovasse que estava, de fato, apenas receptando um produto de crime.

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do CP.

Assim, não se pode falar em desclassificação para o delito de receptação, uma vez que estão presentes nos autos provas robustas da efetiva participação do acusado no crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – RÉU LUCAS -
depoimento de policiais confirmando a abordagem do réu em veículo utilizado pelos roubadores
– apreensão em poder dos apelantes das chaves do veículo subtraído da vítima Gilvânio –
reconhecimento do acusado Lucas pela vítima
- de rigor a condenação do réu.
ROUBO - autoria - RÉU GLEISON – confissão do réu em sintonia com o restante da prova coligida – de rigor é a condenação do réu CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse dos bens subtraídos CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. ARMA DE FOGO – indicação pela prova oral – apreensão – laudo que atesta a eficácia da arma. RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório dos réus – a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO – réus que se valiam do veículo de origem ilícita para a prática de roubo – de rigor a condenação. PENA - ROUBO - maior reprovabilidade da conduta - base em 1/6 acima do mínimo legal - mantença – presente a agravante da reincidência para os dois réus – exasperação da pena em 1/6 para o réu Lucas - aumento da pena em 1/5 para o acusado Gleison porque presente três condenações definitivas e porque compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – presente as majorantes – aumento da pena em 2/3 – o que se mantém ante a inércia ministerial - PENA - RECEPTAÇÃO - base no mínimo legal – base em 1/6 acima do mínimo legal - mantença – presente a agravante da reincidência para os dois réus – exasperação da pena em 1/6 para o réu Lucas - aumento da pena em 1/5 para o acusado Gleison porque presente três condenações definitivas e porque compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão - ausentes causas de aumento e diminuição de pena - concurso material entre os crimes de roubo e de receptação - soma das penas. REGIME - fechado - mantença - alta reprovabilidade da conduta e quantum de pena - regime mais brando - impossibilidade - improvimento ao apelo dos réus.
(TJ-SP - APR: 15204250320228260228 São Paulo, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 20/07/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/07/2023). (Grifei).

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/70, NA FORMA DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, ou em desclassificação para o crime de receptação, seja na modalidade simples ou culposa, haja vista que o conjunto probatório restou forte e robusto no sentido de que o réu, na companhia do adolescente, subtraiu bens das vítimas mediante grave ameaça e violência, conduta que se amolda perfeitamente ao artigo 157, § 2º, inciso II (duas vezes), do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/70, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
2. Correta a aplicação do concurso formal posto que, mediante uma única ação, o réu cometeu dois crimes de roubo e um crime de corrupção de menores. 2.1. Conforme o entendimento jurisprudencial, no concurso de crimes, a pena deverá ser aumentada em conformidade com a quantidade de delitos praticados, devendo incidir a fração de 1/5 (um quinto), quando praticados 3 (três) crimes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07159271120198070007 1677106, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) (GRIFEI).

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do CP.

DA INOCORRÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões, a defesa requereu o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, tendo em vista não ter demonstrado qualquer liame objetivo entre as condutas narradas na denúncia e a conduta do acusado.

Adianto que, na hipótese dos autos, não assiste razão a defesa, conforme argumentos explanados a seguir.

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
. Vejamos:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum. A demonstração de prévio ajuste entre os agentes é desnecessária, bastando prova da participação de comparsas com domínio do evento delitivo.

Logo, a incidência da majorante em questão não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam bens e empreguem violência ou profiram grave ameaça contra a vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conte com a aprovação dos demais.

Ao compulsar os autos, verifico que em referência à supradita majorante, restou demonstrado o liame subjetivo e divisão de tarefas, que caracteriza o concurso de pessoas nos delitos de roubo, uma vez que
, o apelante e outras duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, abordaram a vítima em via pública e subtraíram sua motocicleta e seu Iphone. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Em depoimento prestado em sede policial, a vítima declarou que fora abordada por três indivíduos, qualificando-os, como dois homens e uma mulher, configurando, dessa forma, o concurso de agentes. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a

atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Por conseguinte,
não
acolho
a presente pretensão recursal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar- lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024